Tribunal: TJDFT
Processo: 0022640-08.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022640-08.2012.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO SARKIS RECORRIDO: WALTER CARLOS ALARCÃO (ESPOLIO DE), ARNALDA DE SOUZA CARLOS, TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: WALDIR CARLOS ALARCÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. REQUISITOS. AUSENTES. TERRENO PÚBLICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. 1. Os réus carecem de interesse para recorrer da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. 2. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento da produção de novo laudo pericial se o expert já apresentou adequado trabalho técnico, em respeito à ampla defesa, contraditório e resposta à integralidade dos quesitos. 3. A “usucapião” é uma espécie de prescrição aquisitiva, que exige a intenção de dono, posse mansa e pacífica, contínua, justa e conforme os prazos estabelecidos em lei. 4. A ocupação de terrenos públicos, ainda que em apenas parte dele, caracteriza mera detenção, não induzindo posse. 5. As áreas de interesse ambiental, constituídas por territórios especialmente protegidos, são incompatíveis com a exploração de natureza privada de modo a afastar um dos preceitos inerentes à propriedade, que é a exigência do cumprimento de sua função social. 6. Recurso dos réus não conhecido. 7. Recurso do autor conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 370, 465, § 5o, 469 e 477, §§ 3o e 4o, todos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de depoimento do perito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao aventado malferimento dos artigos do CPC apontados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Outrossim, mesmo que se considerasse o prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do laudo pericial e dos laudos complementares, bem como do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009